Tribunal: TJMMG
Processo: 2000525-72.2024.9.13.0005
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000525-72.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 03/10/2024 Publicação: 16/10/2024 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. - A correição parcial deveria ter sido interposta, no prazo de 3 (três) dias, contra a decisão que indeferiu a oitiva do corréu na condição de testemunha/informante, e não da decisão denegatória do pedido de reconsideração. Logo, como a correição parcial foi interposta fora no prazo legal, incabível é o seu conhecimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares e corrigido o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Procuradoria de Justiça, ainda que por fundamento diverso. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta por Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares contra a decisão do Juiz de Direito Substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que indeferiu a oitiva de Allan Filipe Gaia Silva. Em suas razões, a defesa alegou que o magistrado a quo indeferiu o pedido de que Allan Filipe Gaia Silva, corréu do corrigente na ação penal de origem, fosse ouvido na condição de testemunha/informante, sob o fundamento de ser incompatível a condição de réu, que possui os direitos ao silêncio e à não autoincriminação, com a de testemunha, que presta o compromisso legal de dizer a verdade. Sustentou que, ao contrário do decidido, o corréu pode ser ouvido na condição de informante, pois não prestará compromisso legal de dizer a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 verdade, o que entende que não prejudicaria os seus direitos ao silêncio e à não autoincriminação. Destacou que o indeferimento da oitiva do corréu poderá acarretar violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como dano irreparável ao corrigente, pois seriam exploradas, nessa oitiva, questões estratégicas da defesa, e o informante poderia trazer informações imprescindíveis à busca da verdade real. Pugnou, ao final, para que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu a oitiva do corréu (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Em contrarrazões, o representante do Ministério Público asseverou que a defesa não apresentou qualquer fato concreto para subsidiar a imprescindibilidade de inquirição do corréu Allan Filipe Gaia Silva, tampouco demonstrou, de maneira efetiva, o dano irreparável que estaria o corrigente sujeito a sofrer, mesmo porque, caso fosse ouvido como informante, Allan não prestaria o compromisso legal de dizer a verdade, o que lhe possibilitaria fazer declaração falsas, sem qualquer responsabilização penal. Salientou que, conforme decidido pelo magistrado a quo, a oitiva do corréu como testemunha ou informante não é apropriada diante da nítida incompatibilidade entre o direito constitucional ao silêncio conferido ao réu e o compromisso de dizer a verdade, o qual é imposto à testemunha sob pena de ser responsabilizada por falso testemunho, salvo nos casos de delação premiada. Além disso, ressaltou que, durante o interrogatório do corréu Allan, a defesa poderá formular os questionamentos que entender pertinentes, logicamente com a observância dos direitos ao silêncio e à não autoincriminação. Ao final, requereu o não provimento da correição parcial interposta pela defesa (Evento 1 – CONTRAZ7 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Evento 1 – DESP8 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, em caso de conhecimento, pelo seu desprovimento (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, saliento que merece acolhimento a preliminar de não conhecimento da correição parcial, suscitada pela eminente procuradora de justiça, ainda que por fundamento diverso, pelos motivos que passo a expor. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo a quo determinou vista dos autos à defesa para fins do art. 417, §2, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Na oportunidade, a defesa arrolou o seu rol de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 testemunhas, incluindo o corréu Allan Filipe Gaia Silva (Evento 195 – Processo Originário n. 2000456-83.2023.9.13.0002). O magistrado primevo, por sua vez, indeferiu a oitiva de Allan Filipe Gaia Silva por se tratar de corréu, que não pode figurar como testemunha ante a patente incompatibilidade entre o direito constitucional ao silêncio conferido ao acusado e o compromisso de dizer a verdade imposto à testemunha, sob pena de ser responsabilizado pelo delito de falso testemunho. Veja-se: [...] Indefiro a inquirição da testemunha Alan Felipe Gaia Silva, tendo em vista que foi denunciado juntamente com o acusado Luis Eustáquio Campos de Oliveira Soares, conforme consta na denúncia de evento 1. Assim, tratando-se de corréu, a doutrina e a jurisprudência entendem pela impossibilidade da sua oitiva como testemunha, ante a incompatibilidade entre posição de réu - a quem se confere o direito constitucional ao silêncio e o direito de não dizer a verdade, podendo até mesmo mentir -, e a de testemunha - compromissada a dizer a verdade, sob pena de responder pelo delito de falso testemunho. [...] (Evento 197 – Processo Originário n. 2000456-83.2023.9.13.0002). Observa-se que a defesa foi intimada da referida decisão em 29 de julho de 2024, considerando-se que o dia 28 de julho de 2024 se deu em um domingo (Eventos 212 e 220 – Processo Originário n. 2000456-83.2023.9.13.0002) e, em 30 de julho de 2024, apresentou pedido de reconsideração, insistindo na oitiva de Allan Filipe como informante (Evento 221 – Processo Originário n. 2000456-83.2023.9.13.0002). O pedido formulado pela defesa foi novamente indeferido pelo juízo a quo, o qual reiterou os fundamentos outrora apresentados e acrescentou jurisprudência no sentido de que a oitiva do corréu somente poderá acontecer na condição de delator ou colaborador, já que a sua posição é incompatível com a de testemunha ou informante. Confira-se: [...] Já quanto ao requerimento de inquirição do Sr. Alan Felipe Gaia Silva, indefiro, pela fundamentação constante na decisão de evento 197, acrescido da jurisprudência abaixo, que veda a oitiva de corréu na condição de testemunha ou informante, salvo no caso de corréu colaborador ou delator. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. DENÚNCIA. OITIVA DE CORRÉ COMO INFORMANTE. VEDAÇÃO. NULIDADE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. RECURSO PROVIDO, EM MENOR EXTENSÃO. 1. É vedada a oitiva de corréu na condição de testemunha ou informante, salvo no caso de corréu colaborador ou delator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau deferiu pleito ministerial de substituição de uma testemunha pela corré, que havia sido denunciada na mesma ação penal e teve o processo desmembrado. Evidenciada a flagrante ilegalidade, de rigor a anulação do feito. Mantém-se a prisão cautelar do recorrente, que ficou foragido por mais de um ano. 3. Recurso ordinário provido, em menor extensão, a fim de anular a ação penal a partir a decisão que admitiu a oitiva da corré, mantida a custódia cautelar. Deve ser garantida nova substituição ao parquet, caso entenda necessário, refazendo-se os demais atos processuais e excluindo-se dos autos o depoimento da corré. (RHC n. 76.951/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017.) [...] (Evento 224 – Processo Originário n. 2000456-83.2023.9.13.0002). A defesa foi intimada da referida decisão em 19 de agosto de 2024, considerando-se que o dia 17 de agosto de 2024 se deu em um sábado (Eventos 229 e 240 – Processo Originário n. 2000456-83.2023.9.13.0002) e, em 22 de agosto de 2024, interpôs o presente recurso, questionando o indeferimento da oitiva de Allan Filipe (Evento 243 – Processo Originário n. 2000456-83.2023.9.13.0002). Como é cediço, o prazo para interposição da correição parcial é de 3 (três) dias, considerando-se que esta deve seguir o rito de recurso em sentido estrito, conforme dispõe o parágrafo único do art. 322 do Regimento Interno deste Tribunal. Assim, constata-se que a correição parcial interposta é intempestiva, tendo em vista que a defesa foi intimada da decisão combatida em 29 de julho de 2024 (Eventos 212 e 220 – Processo Originário n. 2000456-83.2023.9.13.0002), e apenas interpôs o presente recurso em 22 de agosto de 2024 (Evento 243 – Processo Originário n. 2000456-83.2023.9.13.0002). A propósito, é prudente salientar que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível, de modo que a contagem do prazo recursal deve se dar a partir da primeira decisão de indeferimento da oitiva de Allan Filipe, e não da segunda decisão. Nesse sentido, é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no HC n. 648.168/AC, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.046.111/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N.º 8.038/90. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL NÃO SUSPENSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, aplica-se o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/90, ou seja, o prazo é de 5 dias corridos. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. 3. No caso, a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 10/03/2021, e considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 11/03/2021. O presente agravo regimental, no entanto, só veio a ser protocolado nesta Corte em 22/03/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 648.168/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021.) (Destaca-se) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBIIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO NA HIPÓTESE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTOU A POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE STJ. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os artigos 932 do Código de Processo Civil c/c o 3º do Código de Processo Penal - CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 2. No caso, o Tribunal de origem, após percuciente e minuciosa análise do desenrolar dos fatos processuais, não entendeu ser o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista que os embargos de declaração, conforme disposição do art. 619 do código de Processo Civil - CPC, são utilizados quando houver omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o que não seria a hipótese em questão, pois a pretensão era a modificação do decisum impugnado. 3. Quanto à tempestividade do agravo em execução, a Corte de origem também está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que o pedido de reconsideração "não tem natureza recursal e, por isso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 29/4/2021). 4. Assim, conforme consignado no aresto impugnado, o agravo em execução deveria ter sido interposto, dentro do quinquídio legal, contra a decisão do Juízo da execução que determinou a regressão do regime prisional da apenada, não em face da decisão denegatória do pedido de reconsideração, o qual, conforme dito, não tem natureza recursal. Cabia, portanto, à parte, interpor tempestivamente o recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 706.265/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.) (Destaca-se) PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARRESTO DE BENS. APELAÇÃO. TERMO INICIAL PARA INTERPOSIÇÃO NA DATA DA CIÊNCIA DA DA DECISÃO QUE DECRETOU CONSTRIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O termo inicial para a interposição de recurso contra a decisão que decreta constrição de bens é a data de sua ciência pela parte interessada. 2. A apresentação de pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.820.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.) (Destaca-se) Não destoa a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): EMENTA: RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - MOTOCICLETA ARRECADADA EM AÇÃO PENAL POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. - O prazo para o oferecimento da apelação no processo penal é de cinco dias, contados a partir da data da última intimação do acusado ou do seu advogado. - O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível (neste sentido, STJ - AgRg no HC n. 648.168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021) (TJMG - Apelação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Criminal 1.0194.19.005476-8/001, Relator: Des. Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023) EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SOMA DE PENAS. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE PARCIAL. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. EXECUÇÃO DA PENA RESTRITIVA IMPOSTA NÃO INICIADA. RECONHECIMENTO DA FALTA. IMPOSSIBILIDADE. DATA BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO EM FLAGRANTE. - O prazo para interposição do recurso de agravo em execução é de 05 (cinco) dias. - A formulação de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo de interposição recursal. - A execução da pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade se inicia a partir da data do primeiro comparecimento. - Não tendo sido iniciada a execução da pena, não se aplicam as regras disciplinares desta fase processual, sendo inviável o reconhecimento de falta grave por fato cometido antes de seu início. - A data base a ser considerada para a progressão de regime é o dia da última prisão em flagrante do sentenciado. Precedentes do STJ. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.22.028923-5/001, Relatora: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 27/07/2022, publicação da súmula em 27/07/2022) EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - RESTABELECIMENTO DO PRAZO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 01. É defeso utilizar-se de um pedido de reconsideração para restabelecer o prazo - já esgotado - de interposição de um recurso próprio. 02. Não se conhece do agravo cujo prazo legal de interposição - cinco dias - não foi observado pelo recorrente. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0384.19.000455-4/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 06/09/2019) EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA - ININTERRUPTIVIDADE DE PRAZO - INTERPOSIÇÃO EM 05 (CINCO) DIAS - INOBSERVÂNCIA -- RECURSO INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração formulado não enseja a interrupção ou suspensão do prazo recursal, de modo que o prazo para a interposição do recurso conta-se a partir da data de publicação da decisão agravada e não daquela que, ao decidir o pedido de reconsideração, a mantém. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0439.15.001429-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/12/2017, publicação da súmula em 23/01/2018) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Logo, em virtude de sua evidente intempestividade, a correição parcial interposta pela defesa não merece conhecimento. Diante do exposto, acolho a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela Procuradoria de Justiça, ainda que por fundamento diverso. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de outubro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator